Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-68.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000931-80.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: HELENA ARRUDA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2oJUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR. CONDIÇÃO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que condicionou o prosseguimento da ação, em demanda consumerista, à comprovação de tentativa prévia de solução administrativa pelo consumidor.
2. O impetrante sustenta que a exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), pois inexiste previsão legal que condicione o ajuizamento da demanda ao esgotamento da via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em definir se há fundamento legal para condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de prévia reclamação administrativa pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", sendo vedada qualquer exigência que restrinja indevidamente o acesso à Justiça.
5. O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) garante ao consumidor o direito de demandar judicialmente sem necessidade de esgotamento da via administrativa, tratando-se de faculdade e não de requisito processual obrigatório.
6. O Código de Processo Civil incentiva a solução consensual dos litígios, mas não estabelece a exigência de tentativa extrajudicial como condição para o ajuizamento da ação, sendo o requerimento administrativo apenas um meio alternativo de resolução de conflitos.
7. A exigência imposta pela decisão impugnada cria uma restrição indevida ao direito de ação, violando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do amplo acesso à Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. É vedado condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, pois inexiste previsão legal para tanto. 2. A exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito do consumidor de buscar tutela judicial imediata."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC (Lei no 8.078/1990); CPC/2015, art. 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000990-68.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), HELENA ARRUDA SILVA - CPF: 014.330.181-01 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025